Tribunal: TJMT
Processo: 1006983-06.2020.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006983-06.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RITA DE CASSIA TEIXEIRA OLIVEIRA - CPF: 723.006.396-53 (APELANTE), HELOISA PINHEIRO BORGES GARCIA - CPF: 033.926.116-11 (ADVOGADO), JOSE CARLOS MARQUES - CPF: 119.563.306-82 (ADVOGADO), TAMIRIS DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 124.049.336-39 (ADVOGADO), MARCELO GIANNASI - CPF: 947.545.436-53 (APELADO), Eguinalda Guimarães Rodrigues (APELADO), EGUINALDA GUIMARAES RODRIGUES - CPF: 012.171.041-60 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO - VALOR DA CAUSA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - § 3.o DO ARTIGO 292 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que ao magistrado é possível determinar, de ofício, a correção do valor atribuído à causa, adequando-o ao proveito econômico pretendido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RITA DE CÁSSIA TEIXEIRA OLIVEIRA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Nulidade de Procuração por Instrumento Público” n.o
1006983-06.2020.8.11.0037,
movida em desfavor de
MARCELO GIANNASI
e
EGUINALDA GUIMARÃES RODRIGUES
, nos termos do inciso I do artigo 485 do Código de Processo Civil,
JULGOU EXTINTO
o processo sem resolução do mérito, ante a ausência de cumprimento de determinação para que fosse a inicial emendada a fim de se adequar o valor da causa.

Em síntese, a apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que, “
na realidade, a demanda não possui conteúdo econômico imediato, tendo a apelante atribuído o valor de r$-1.000,00 (um mil reais) à causa apenas para fins de alçada, já que este é um dos requisitos da petição inicial
” (id. 124995246 - Pág. 6).

Menciona que o Juízo
a quo
, apesar de exarar que o valor questionado na lide é muito acima do valor atribuído à causa, deixou de destacar “
a qual monta se faz referência e sem corrigir, de ofício e por arbitramento, o valor da causa
”.

Desse modo, explicita que “
embora na decisão apelada o magistrado de 1a instância tenha afirmado que indicou de forma clara a precisa a maneira correta para correção do vício, tem-se que, na verdade, a apelante não conseguiu acatar a determinação judicial, pois [...] não há proveito econômico pleiteado na demanda
” (id. 124995246 - Pág. 7).

Ademais, menciona a apelante que “
o entendimento jurisprudencial no que tange à inobservância ao requisito do valor da causa da petição inicial é no sentido de que o juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, caso entenda que o valor indicado pela parte não corresponda ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, e não indeferirá a inicial
”.

Por fim, requer a apelante a manutenção do valor de alçada atribuído à causa dada a ausência de qualquer vantagem econômica, já que o feito se limita à declaração de nulidade de procuração por instrumento público, com retroação de seus efeitos desde a data de sua lavratura.

A parte apelada, ante a ausência de angularização processual, deixou de ser intimada a apresentar suas contrarrazões recursais, consoante Certidão de Tempestividade Recursal anexa aos autos (id. 124995248).

Ato contínuo, foi a parte apelante intimada para que, caso quisesse, se manifestasse acerca da possibilidade de inadmissão do mérito do recurso com fundamento no inciso III do artigo 932, em razão de eventual ofensa ao princípio da dialeticidade (id. 136885171).

Considerando o comando judicial, a apelante defendeu que “
os motivos de fato e de direito encontram-se evidenciados nas razões recursais [...], de modo que a recorrente demonstrou as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada, não havendo que se falar em qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade
” (id. 138258654 - Pág. 2); pugnando ao final pelo prosseguimento do feito, com o conhecimento e provimento do recurso de apelação interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Declaratória de Nulidade de Procuração por Instrumento Público” n.o 1006983-06.2020.8.11.0037,

nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, nos termos do inciso I do artigo 485 do Código de Processo Civil, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, ante a ausência de cumprimento de determinação para que fosse a inicial emendada a fim de se adequar o valor da causa.

Pois bem.

Narra a parte autora que em 03 de agosto de 2016, juntamente com o primeiro réu, constituiu “
a empresa Soymax Melhoramento de Sementes e Genética de Soja S.A., conforme consta na Assembleia Geral de Constituição, tendo a ata sido registrada em 26 de outubro de 2016, sob o no 51300014432, na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, figurando como únicos subscritores da totalidade de seu capital social, bem como respectivos diretores
” (id. 124995231 - Pág. 2).

Contudo, em razão de falsificação de sua assinatura em procuração pública, foi prejudicada pelo primeiro réu que, diante do poder a ele conferido, realizou atos diversos, como movimentação bancária, sem participação efetiva da autora, mesmo constando no estatuto social que a Companhia será sempre representada em todos os atos pela assinatura conjunta de 02 (dois) diretores.

Diante do exposto, requer a autora seja declarada “
a nulidade da procuração lavrada no Livro no 06, folhas 143 e 144, no Serviço Notarial Registral das Pessoas Naturais do Distrito de Alto Coité Município e Comarca de Poxoréu-MT, com retroação de seus efeitos desde a data de sua lavratura
” (id. 124995231 - Pág. 8).

Ao receber a petição inicial, determinou o Juízo
a quo
que fosse a parte autora intimada para que se procedesse a adequação ao valor da causa para o valor que corresponda ao proveito econômico pretendido, sob pena de extinção do feito (id. 124995236).

Em manifestação, a autora requereu ao Juízo de Primeiro Grau fosse “
mantido o valor da causa em R$1.000,00 (um mil reais) por se tratar de valor estimativo, para fins meramente fiscais, vez que se trata de pretensão declaratória de nulidade
” (id. 124995238), eis que não ensejará qualquer vantagem econômica.

Não obstante, sobreveio a sentença recorrida julgando extinto o processo sem resolução do mérito, ante a ausência de cumprimento de determinação para que fosse a inicial emendada a fim de se adequar o valor da causa.

Contudo, compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, em pese a sapiência do Juízo
a quo
, tem-se que assiste razão à parte apelante.

Isso porque, no que tange à inobservância ao requisito do valor da causa da petição inicial, deveria o Juízo
a quo
corrigir, de ofício e por arbitramento, caso entenda que o valor indicado pela parte não corresponda ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, nos termos do § 3.o do artigo 292 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

[...]

§ 3o O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.

Corroborando o quanto exposto, importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado pelo Superior Tribunal de Justiça, de acordo com as ementas descritas (grifos nossos):

PROCESSUAL CIVIL.
VALOR DA CAUSA
.
AUSÊNCIA DE CORRESPONDÊNCIA COM O PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO
.
ALTERAÇÃO DE OFÍCIO
.
POSSIBILIDADE
. RECURSO IMPROVIDO. SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. [...] 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que ao magistrado é possível determinar, de ofício, a correção do valor atribuído à causa, adequando-o ao proveito econômico pretendido
. [...] (REsp n. 1.791.875/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 12/3/2019)

PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF.
VALOR DA CAUSA
.
ALTERAÇÃO DE OFÍCIO
. DISCREPÂNCIA FRENTE AO REAL VALOR ECONÔMICO DA DEMANDA. SÚMULA 83/STJ. 1. Não se conhece de recurso especial por suposta violação do art. 535 do CPC se a parte não especifica o vício que inquina o aresto recorrido, limitando-se a alegações genéricas de omissão no julgado, sob pena de tornar-se insuficiente a tutela jurisdicional. 2.
É cabível a modificação ex officio do valor atribuído à causa na hipótese em que o magistrado visualiza manifesta discrepância em comparação com o real valor econômico da demanda
.
Precedentes desta Corte
. Incidência da Súmula 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 3. Recurso especial não conhecido. (REsp n. 1.234.002/RJ, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 1/3/2011, DJe de 17/3/2011)

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - EXCLUSÃO DE NEGATIVAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA -
CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA DE OFÍCIO
-
POSSIBILIDADE
-
ART. 292, § 3o, DO CPC/15
- PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - FIXAÇÃO CONFORME CPC/15 - HONORÁRIOS FIXADOS NO PERCENTUAL MÍNIMO ESTABELECIDO PELO CPC/15 - REDUÇÃO - DESCABIMENTO - ART. 85, § 2o, DO CPC/15 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O magistrado pode determinar, de ofício, a correção do valor atribuído à causa, adequando-o ao proveito econômico pretendido. Inteligência do art. 292, §3o, do CPC/15
. [...] (TJMT - N.U 0019569-37.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021)

Assim, considerando o disposto no § 3.o do artigo 292 do Código de Processo Civil bem como em consonância com as jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça bem como deste Tribunal de Justiça, há de ser anulada a sentença, a fim de determinar o prosseguimento do feito.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022